Tribunal: TJMT
Processo: 1037245-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Recurso Inominado no: 1037245-76.2022.8.11.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: MILTON REGIS BISPO.
Recorridas: MAGAZINE LUIZA S.A E JVCKEWOOD DO BRASIL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA.
Data da Sessão virtual: 04 a 07/03/2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEVISOR ENTREGUE COM VÍCIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO - DEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade do fornecedor de produtos é objetiva pelos vícios de qualidade ou quantidade do produto, nos termos do art. 18 do CDC, dispondo o consumidor das alternativas do §1o do mesmo dispositivo para ter reparado o seu dano.
2. Recorridas que devem substituir o produto defeituoso.
3. Dano moral comprovado, pois a negativa em resolver o imbróglio na via administrativa com a necessidade de ajuizamento de ação judicial, autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.
4. Quantum indenizatório que deve ser fixado dentro da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037245-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON REGIS BISPO - CPF: 247.485.015-53 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), JVCKENWOOD DO BRASIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 00.978.639/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEVISOR ENTREGUE COM VÍCIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO - DEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade do fornecedor de produtos é objetiva pelos vícios de qualidade ou quantidade do produto, nos termos do art. 18 do CDC, dispondo o consumidor das alternativas do §1o do mesmo dispositivo para ter reparado o seu dano.

2. Recorridas que devem substituir o produto defeituoso.

3. Dano moral comprovado, pois a negativa em resolver o imbróglio na via administrativa com a necessidade de ajuizamento de ação judicial, autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.

4. Quantum indenizatório que deve ser fixado dentro da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais consubstanciado em produto defeituoso.

O recorrente requerer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida Magazine Luiza S.A pugnou pela manutenção da sentença.

A recorrida
JVCKEWOOD do Brasil Comércio de Eletrônicos Ltda
não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendo Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual o recorrente alega que no dia 24/01/2021 realizou a aquisição na loja da 1a Reclamada uma “SMART TV 4K DLED 50 JVC LT-50MB508 Android + Wi-fi Bluetooth HDR 4 HDMI 3 USB”, no valor de R$ 1.999,00 (um mil, novecentos e noventa e nove reais), todavia o produto apresentou defeitos funcionais. Desse modo, após reclamação administrativa, a segunda recorrida autorizou a coleta do produto e a primeira recorrida ofertou um
voucher
no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), o qual o recorrente recusou.

A presente lide encerra relação de consumo, a exigir a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor de serviço, consagrados nos artigos 2o e 3o,
caput
, do CDC.

O recorrente efetivamente demonstra a aquisição do produto, comprova a ordem de serviço e a oferta de um
voucher

no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), após sua reclamação administrativa
.

Posta essa premissa, a responsabilidade do fornecedor de produtos é objetiva pelos vícios de qualidade ou quantidade do produto, nos termos do art. 18 do CDC, dispondo o consumidor das alternativas do § 1o do mesmo dispositivo para ter reparado o seu dano.

O contexto apresentado confirma que o produto estava impróprio para consumo, o que leva à responsabilidade objetiva das recorridas.

Nesse passo, de rigor o reconhecimento do pedido de obrigação de fazer (entregar uma nova televisão).

É certo que a situação se estendeu por considerável período, enquanto se esvaia a expectativa da recorrente na fruição do bem. A situação não pode ser enquadrada como mero descumprimento contratual, porque houve tentativas de solução administrativa, e a privação da utilização do bem, o que causou transtornos que ultrapassam a esfera patrimonial. Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REVELIA - COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR - DEFEITO CONSTATADO - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS CONFIGURADOS - PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO - INVIABILIDADE -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao autor/consumidor que, ao não conseguir solucionar o seu problema, foi obrigado a procurar o PROCON e mesmo após várias tentativas, viu-se impedido de usar o produto (seis meses), fato que, certamente, ocasionou danos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia. Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade civil, deve a verba reparadora ser arbitrada, segundo o equitativo juízo discricionário do magistrado, a não permitir uma reparação irrisória, nem um enriquecimento sem causa, de modo a ser justa e digna
. À fabricante não é permitida a juntada de documentos em sede recursal, quando não se tratar de documento novo, pois o momento próprio é a com a contestação, ou, ainda, no curso da fase cognitiva para contrapor alguma alegação, na forma do art. 435, do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento (devolução do valor pago no aparelho) já era do conhecimento e estava disponibilizado às partes antes mesmo da interposição da ação. (TJMT, N.U 0004366-32.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
Se o vício apresentado no produto dentro do prazo de garantia não é sanado, mesmo depois de decorrido o prazo legal, fato que configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido.
Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TRU/MT, N.U 1001392-33.2018.8.11.0005, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Reconhecido o dever de compensar, no tocante ao valor, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Por tudo, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), que compatibiliza com circunstâncias fático-probatórias do caso e atende de forma mais satisfatória o critério da razoabilidade.

Ante o exposto,
conheço
o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)

Determinar que as recorridas substituam o produto adquirido pelo recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa a ser fixada pelo juízo
a quo
;

b)

Condenar as recorridas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do arbitramento.

Deixo de condenar em honorários advocatícios e custas processuais, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024